Tribunal: TJSP
Processo: 1050255-41.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Pretensão recursal adstrita ao reconhecimento de abalo moral – Não acolhimento – Inscrição na ferramenta "Serasa Limpa Nome" que não é restrição desabonadora – Precedentes desta C. Câmara – Matéria de fato não provada (art.373, I, do CPC) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.